Tribunal: TJMT
Processo: 1006408-03.2020.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006408-03.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MONICA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 881.457.949-00 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP - CNPJ: 24.773.186/0001-80 (APELANTE), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. QUEDA EM RAMPA DE ACESSO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E PISO ANTIDERRAPANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão de queda sofrida pela autora em rampa de acesso ao colégio, em dia chuvoso, sem sinalização de risco e com piso escorregadio.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral; (
ii
) saber se a autora se enquadra como consumidora por equiparação e se incide a responsabilidade objetiva do fornecedor; (
iii
) saber se restaram configurados o nexo causal, os danos materiais e os danos morais; e (
iv
) saber se o valor da indenização e o termo inicial dos juros moratórios comportam modificação.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, como destinatário da prova, considera suficiente o conjunto probatório documental, nos termos do art. 370 do CPC.

4. A autora enquadra-se como consumidora por equiparação, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC, não afastada por culpa exclusiva da vítima.

5. Restou comprovado que a rampa de acesso apresentava superfície inadequada e ausência de sinalização, em desacordo com normas de segurança e acessibilidade, configurando defeito na prestação do serviço.

6. Os danos materiais e morais decorrem diretamente do evento, sendo o valor fixado proporcional à extensão do dano e adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

7. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A instituição de ensino responde objetivamente por danos decorrentes de queda em rampa de acesso com piso inadequado e sem sinalização, ainda que a vítima não possua vínculo contratual direto, por se tratar de consumidora por equiparação, incidindo os juros moratórios desde o evento danoso.”

D
ispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 17; CPC,
arts
. 370 e 85, § 11; CF/1988, art. 225; Lei Municipal nº 91/2010, art. 23; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.946.950/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.03.2022; TJMT, AI 1016010-85.2024.8.11.0000, Vice-Presidência, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª
Vara

Cível da

Comarca de
Rondonópolis
/MT, nos autos da Ação
de Indenização por Dano Material e Dano Moral
(nº.
1006408-03.2020.8.11.0003
),
ajuizada
por

MONICA FLORES SCHENDROSK
,
que
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para: a)
Condenar a ré ao pagamento de R$ 1.077,15 (mil e setenta e sete reais e quinze centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (11/02/2020), nos termos da Súmula 54 do STJ; observada a lei 14.905/2024. b) Condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a lei 14.905/2024. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno apenas o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios devidos ao patrono da autora, fixados em 10%sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: a) ausência de provas suficientes para demonstrar a culpa da apelante pela queda na calçada; b) culpa exclusiva da vítima, que optou por estacionar do outro lado da rua em dia chuvoso e utilizava calçado inadequado (tipo
mule
); c) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; d) ausência de comprovação dos danos materiais no valor fixado; e) inexistência de danos morais; f) necessidade de redução do quantum indenizatório; g) alteração do termo inicial dos juros moratórios referentes ao dano moral para a data da sentença.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição de ensino, a suficiência do conjunto probatório e a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais
, id.335246921.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MONICA FLORES SCHENDROSK

ajuizou
Ação
de Indenização por Dano Material e Dano Moral
(nº.
1006408-03.2020.8.11.0003
)
em face de
SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONOPOLIS LTDA - EPP
,

narrando na
petição inicial
qu
e, em 11/02/2020, ao buscar sua neta de três anos de idade no colégio mantido pela requerida, sofreu uma queda na rampa de acesso da calçada, que estava com aspecto de recém-pintada, sem qualquer sinalização indicando "cuidado - tinta fresca" ou "piso escorregadio". Alegou que, em razão da chuva, precisou segurar sua neta no colo e, ao descer a rampa, escorregou e caiu ao chão juntamente com a criança, ocasião em que uma funcionária da requerida, ao tentar ajudá-la, também escorregou e caiu.

Em decorrência da queda, a autora sofreu fratura no tornozelo esquerdo, necessitando de intervenção cirúrgica com fixação de placa e sete parafusos, com previsão de afastamento de 90 dias de suas atividades rotineiras. Sustentou que a requerida, após o incidente, procedeu à remoção da tinta que estava afixada sobre a rampa, lixando o piso, a fim de eximir-se de sua responsabilidade.

Requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.205,17 (três mil, duzentos e cinco reais e dezessete centavos) e danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida apresentou contestação intempestiva, sendo decretada sua revelia. Contudo, em razão de manifestação posterior nos autos, foi determinada sua intimação para especificação de provas.

Após regular tramitação, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento de: a) R$ 1.077,15 (mil e setenta e sete reais e quinze centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e com juros moratórios de 1%
ao mês a contar do evento danoso (11/02/2020), nos termos da Súmula 54 do STJ; b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformada,
a requerida interpôs recurso de apelação
pugnando pela reforma da sentença para o fim de que seja reconhecida a improcedência da ação.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a responsabilidade da instituição de ensino apelante pelos danos sofridos pela apelada em decorrência de queda na rampa de acesso às suas dependências.

I
nicialmente, não prospera a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral.

O art. 370 do CPC estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
", sendo o magistrado o destinatário das provas.

No caso em análise, o juízo a quo entendeu pela desnecessidade da produção de prova oral, considerando suficiente o conjunto probatório documental para o deslinde da causa. Tal decisão foi objeto de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão juntado aos autos.

Ademais, a própria apelante não demonstrou de forma concreta qual fato relevante pretendia provar com a produção da prova oral, limitando-se a alegações genéricas sobre a dinâmica do acidente, que já se encontrava suficientemente esclarecida pelos documentos juntados aos autos.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz não configura cerceamento de defesa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA E PROVA TESTEMUNHAL - PRESCINDÍVEL NA HIPÓTESE DOS AUTOS - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que [...] permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias”.

(N.U 1016010-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)
.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a sentença não merece reparos.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a apelada não possua vínculo contratual direto com a instituição de ensino, sendo apenas avó da aluna regularmente matriculada, enquadra-se como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Trata-se do chamado "
bystander
", terceiro que, embora não esteja diretamente envolvido na relação de consumo, é atingido pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço, estando abrangido pela proteção conferida pelo CDC.

Nesse contexto, aplica-se à espécie a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”
.

A responsabilidade objetiva somente é afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, do CDC).

No caso em análise, restou demonstrado que a apelada sofreu queda na rampa de acesso da instituição de ensino, que estava com superfície inadequada, sem tratamento antiderrapante e notoriamente escorregadia, sobretudo em dia de chuva.

As fotografias juntadas aos autos evidenciam que o piso da rampa apresentava aspecto brilhante, indicando a utilização de tinta inadequada para áreas de circulação de pessoas.

Quanto à alegação de culpa exclusiva da vítima, não merece acolhimento. O fato de a apelada ter estacionado do outro lado da rua e utilizado calçado do tipo "
mule
" não afasta a responsabilidade da instituição de ensino de manter suas dependências em condições seguras para todos os usuários.

A rampa de acesso, por ser local de circulação obrigatória, deveria estar em perfeitas condições de segurança, principalmente porque serve diariamente ao trânsito de alunos, responsáveis e demais visitantes.

A legislação municipal de Rondonópolis (Lei Municipal nº 91/2010, art. 23) estabelece que
"os pisos das calçadas devem estar em harmonia com seu entorno, não apresentar desníveis, usar materiais e padrões apropriados ao tráfego de pessoas
e constituir uma rota acessível aos pedestres que nele caminham, com superfície regular, antiderrapante e sem obstáculos".

Portanto, a apelante, ao não observar as normas de segurança na manutenção da rampa de acesso, agiu com negligência, sendo responsável pelos danos causados à apelada.

No tocante aos danos materiais, a sentença fixou o valor de R$ 1.077,15 (mil e setenta e sete reais e quinze centavos), correspondente aos gastos efetivamente comprovados pela apelada com medicamentos, exames e despesas médicas.

A apelante alega que parte desses valores não estaria devidamente comprovada, especificamente as despesas de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) com diarista e R$ 400,00 (quatrocentos reais) com consulta médica.

Quanto à despesa com diarista, de fato, o recibo juntado aos autos não especifica a natureza do serviço prestado e a data efetiva do pagamento. Já em relação à consulta médica, há indícios de que seria reembolsada pelo plano de saúde da apelada, conforme e-mail juntado aos autos.

Contudo, mesmo desconsiderando esses valores, os demais gastos com medicamentos e exames estão devidamente comprovados por notas fiscais e recibos, totalizando R$ 227,15 (duzentos e vinte e sete reais e quinze centavos).

Considerando que a apelada sofreu fratura no tornozelo com necessidade de intervenção cirúrgica, é razoável presumir que tenha incorrido em despesas adicionais com tratamento médico, além daquelas estritamente comprovadas nos autos.

Assim, entendo que o valor fixado na sentença a título de danos materiais deve ser mantido.

Quanto aos danos morais, sua configuração é inequívoca. A apelada sofreu fratura no tornozelo que demandou intervenção cirúrgica com fixação de placa e sete parafusos, ficando afastada de suas atividades por 90 dias.

Além do sofrimento físico, a apelada experimentou abalo psicológico significativo, especialmente considerando seu quadro depressivo preexistente e a exposição ao acidente em via pública com sua neta ao colo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que lesões físicas decorrentes de quedas em estabelecimentos comerciais configuram dano moral indenizável:

RESPONSABILIDADE CIVIL -
QUEDA EM RAMPA DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - ACIDENTE DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR EM REPARAR O DANO SOFRIDO PELA CONSUMIDORA – DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- QUEDA QUE ACARRETOU FERIMENTOS NA FACE E TRAUMA EM ELEMENTOS DENTÁRIOS - INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE, COMPATÍVEL COM OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA - REDUÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(
TJSP; Apelação
Cível 1015617-90.2022.8.26.0590; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2024; Data de Registro: 26/08/2024)

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima e desestimular o ofensor.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros moratórios referentes ao dano moral, a sentença determinou sua incidência desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A apelante sustenta que os juros deveriam incidir a partir da fixação do valor da indenização, com base em entendimento isolado do STJ no julgamento do REsp nº 903.258/RS.

Contudo, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento consolidado na Súmula 54, segundo o qual "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO CIVIL. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO PROFISSIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO FIXAÇÃO MODERADA. RETROAÇÃO DOS JUROS DE MORA (SÚMULA N° 54STJ). DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.II - Ao contrário do que alega o recorrente, em se tratando de hipótese de fixação de danos morais, relação extracontratual, os juros moratórios incidem desde o momento danoso, conforme firme e pacífico entendimento
jurisprudencial.III
- Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
25/6/2021;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.242.566/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021,
DJe
15/4/2021;REsp 1.852.416/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe
25/3/2021;
AgInt
no
AREsp
683.374/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020,
DJe
29/10/2020.IV - Agravo interno improvido.

(
AgInt
no REsp n. 1.946.950/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 17/3/2022.)

Portanto, correta a sentença ao determinar a incidência dos juros moratórios desde o evento danoso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026